Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42417412 e o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS. II. Ante a manifestação do DF de ID: 46382610, concedo-lhe o prazo de 15 dias úteis para comprovar o pagamento dos requisitórios. III. Ao fim, no ID: 41222015, o DISTRITO FEDERAL impugnou o valor descrito no PCT N. 07196038020222807000 (ID: 36360159), relativo ao servidor PAULO LUCENA MELO. Alegou o excesso de execução em R$ 1.029,32. Manifestação do SINDIRETA no ID: 41684864, pugnando pela rejeição da impugnação do DF com novo envio dos autos à Contadoria Judicial. Pois bem. Ao compulsar os autos do PCT n. 0719603-80.2022.8.07.0000, observa-se que o requisitório tem como valor total do crédito, em meados de 2022, data em que foi expedido, R$ 59.976,71. Nesse sentido, confira-se o ID: 36429011 do PCT. A memória de cálculo apresentada pelo DF, para fins de impugnação, consta como valor devido a PAULO LUCENA MELO a quantia total de R$ 59.980,50 (ID: 41222015). Ou seja, a impugnação do DF resume-se a R$ 3,79, e não a R$ 1.029,32, como afirmado pela Gerência de Cálculos da PGDF (ID: 41222017). Nesse quadro, dado o valor irrisório apontado como divergente e o fato de que o credor espera há mais de 20 anos pelo recebimento do seu crédito, indefiro a impugnação de ID: 41222015. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. I. Brasília, 17 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador